Tribunal: STF
Processo: ARE 1232778
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    O agravante alega violação dos arts. 5°, XLVI; e 93, IX, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…] na Lei n° 13.645/18 nada consta em seu texto que o emprego de arma branca deixou de ser majorante para integrar o rol de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. 
    A Lei n° 13.645/18, tão somente, revogou o inciso I do §2° do art. 157 do CP. A Lei n° 13.645/18 não alterou ou deu novo redação ao inciso I do §2° do art. 157 do CP, muito pelo contrário, o objetivo da lei nova foi de revogar a qualificadora prevista no inciso I. 
    A Lei n° 13.645/18 também não prevê nenhuma alteração no art. 59 do CP. Ao contrário do que entenderam os julgadores de 2ª instância, o emprego de arma branca não foi inserido como uma nova circunstância judicial do art. 59 do CP. 
    Além disso, o aumento da pena base realizado em 2° instância, sem nenhuma justificativa ou fundamentação adequada, além de violar o inciso IX do art. 93 da CR/88, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, configura violação ao princípio da non reformatio in pejus.
    […]" (pág. 230 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido” (pág. 231 do documento eletrônico 1). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA- MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS IRREFUTÁVEIS - PRODUTO DO CRIME APREENDIDO EM PODER DO SENTENCIADO, QUE ALÉM DE CONFESSO, FOI AINDA RECONHECIDO PELA VÍTIMA - DECOTE DA CAUSA GENÉRICA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO ART. 157, §2°, INCISO I, DO CP - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO RÈU - LEI N.° 13.654/18 - ADEQUAÇÃO DE PENAS - DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 
    - Ante a insubsistência dos argumentos defensivos, não há falar em fragilidade do conjunto probatório, do qual ressaem incontestes a materialidade e a autoria delitivas.
    - O emprego de canivete, ante a lamentável atividade parlamentar e consoante o retrocesso trazido pela Lei n.° 13.654/18, deixou de ser majorante e passou a ser circunstância do crime, impondo, assim, a sua ponderação na primeira fase da dosimetria, com a consequente revisão e eventual redimensionamento das penas.
    - Podem os tribunais proceder a reparos ao longo de toda a dosimetria das penas, de oficio ou por provocação, e, só ao final, quando da concretização das reprimendas, defeso lhe é a reformatio in pejus. Precedentes do STJ.
    - Inobstante a regra inserta no §2°, do art. 387, do Código de Processo Penal, no caso em tela, à vista das parcas informações da real situação carcerária do réu, revela-se mais prudente deixar a detração a cargo do Juízo das Execuções" (pág. 193 do documento eletrônico 1).
    Verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo no que diz respeito à dosimetria da pena aplicada ao recorrente, seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Código Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 
    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.
    3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.097.787-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. 
    Com efeito, o que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator